Tribunal: TCU
Processo: 018.268/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7428/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.268/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Oliveira Bueno (XXX.642.927-XX); Artemio Inacio Hofart (XXX.705.330-XX); Carmem Ceres Medeiros Pinto da Silva (XXX.284.170-XX); Elida Ladi Fao Hofart (XXX.520.790-XX); Janice Bueno Salgado (XXX.485.440-XX); Santa Aladi dos Santos Rodrigues (XXX.127.570-XX); Selma Ferraz Barbosa (XXX.132.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.